Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-11.2018.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000548-11.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[G. OCCHI TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 11.435.535/0001-01 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), GILMAR OCCHI - CPF: 469.382.069-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

no 10.931/2004.

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL -
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE –
EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.4.2008
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo a parte

devidamente intimada para dar prosseguimento a demanda,
não há que se falar em violação ao princípio do contraditório.

"Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64
.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004".
(Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)
no 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004).

Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020